Tribunal: TJBA
Processo: 8032223-66.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032223-66.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSENILDO MARINHO DE LIMA Advogado(s): DORA ANALI DOS SANTOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA ALEGADA E A ATIVIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DOENÇA DE CARÁTER DEGENERATIVO E CONSTITUCIONAL. PROVA TÉCNICA NÃO INFIRMADA POR ELEMENTOS ROBUSTOS. RELATÓRIOS MÉDICOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. REQUISITOS DOS BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por JOSENILDO MARINHO DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana, que julgou improcedente o pedido de conversão de benefício acidentário, sob o fundamento de inexistir nexo causal entre a patologia apresentada e as atividades laborativas exercidas pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o autor logrou êxito em demonstrar a existência de nexo causal entre as lesões/doenças que o acometem e a atividade laboral desempenhada, de modo a justificar a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, à luz da prova pericial produzida nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige a comprovação dos requisitos previstos na Lei nº 8.213/1991, notadamente a incapacidade laborativa e o nexo causal entre a doença ou lesão e a atividade laboral desenvolvida. 4. A prova pericial constitui elemento essencial nas demandas previdenciárias que envolvem incapacidade laborativa, nos termos do art. 156 do CPC, por demandarem conhecimento técnico especializado. 5. No caso concreto, o laudo pericial judicial concluiu de forma categórica pela inexistência de nexo causal entre as doenças que acometem o autor e as atividades laborais exercidas, consignando que “a instabilidade do ombro decorre de evento constitucional e que as demais alterações possuem natureza degenerativa”. 6. Os relatórios médicos particulares apresentados pela parte autora possuem caráter unilateral e não apresentam elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões do expert judicial, que atuou de forma imparcial e equidistante das partes. 7. A ausência de comprovação do nexo causal afasta o reconhecimento de acidente de trabalho, nos termos do art. 19 da Lei nº 8.213/1991, bem como impede a concessão de benefícios acidentários, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos nº 156 e nº 416 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Assim, inexistindo elementos probatórios aptos a afastar as conclusões do laudo pericial, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ““A ausência de comprovação de nexo causal entre as doenças apresentadas pelo segurado e a atividade laboral desenvolvida, evidenciada por laudo pericial judicial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 59 e 86; CPC, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 156; STJ, Tema Repetitivo 416; TJ-BA, Apelação nº 8005924-86.2023.8.05.0080, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 05/04/2022, pub. 02/04/2024; TJ-BA, Apelação nº 0513027-39.2017.8.05.0080, Rel.ª Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, pub. 19/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8032223-66.2024.8.05.0080, originados do Juízo da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana, em que é Apelante JOSENILDO MARINHO DE LIMA e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04